Tribunal: TJDFT
Processo: 0709997-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0709997-62.2021.8.07.0000 AGRAVADO: LAURO TRAMONTINI AGRAVANTE: MARIA HELENA ALVES MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIA HELENA ALVES MOURA contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos dos embargos de terceiro que opôs à execução movida por MULTIGRAIN S. A. em face de LAURO TRAMONTINI (processo n. 0705529-52.2021.8.07.0001), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para “a suspensão imediata dos atos preparatórios para hasta pública, isto é, suspensão da avaliação do bem penhorado e consequente ordem judicial de levantamento da penhora indicada na matrícula do imóvel que se presta a moradia da Embargante”. Em apertada síntese, a agravante sustenta que o imóvel em questão, denominado “Fazenda Cachoeirinha”, seria de sua propriedade e que os atos de alienação registrados em nome deu seu esposo, sr. VALDEIR MOURA, seriam fraudulentos, pois assinados por terceiro desconhecido do casal (JOSÉ NAZARENO), ao passo que já foi realizada a primeira hasta pública (em 02.03.2021), donde há risco de perder o bem, de onde extrai a renda e o sustento de sua família. Desse modo, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, suspendendo-se a realização de atos de expropriação do imóvel. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, em que pese à discussão em torno da invalidade dos atos relativos à compra e venda do imóvel penhorado e em vias de ser leiloado. Com efeito, conforme pontuado pelo Juízo de origem, “a constatação de fraude no registro da matrícula não resta demonstrada de plano, de modo que devem ser consideradas válidas as informações contidas na certidão de ônus do imóvel objeto do feito”, que revelariam cadeia dominial que legitimaria a alienação do imóvel para satisfazer o crédito em execução. Por outro lado, embora haja possibilidade de segunda hasta pública e arrematação do imóvel, é certo que, nos autos originários consta decisão de suspender o andamento da execução para eventual composição entre as partes, em prazo que, após expirado, ensejaria manifestação das partes acerca de eventual acordo, circunstâncias que afastam, num olhar inicial, o risco de dano grave e de difícil reparação imputável à ora agravante durante o processamento do recurso. Dessa maneira, tenho que matéria deve ser dirimida no julgamento do mérito do recurso, após a regular tramitação do agravo, com a audiência da parte adversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 9 de abril de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator